Tribunal: STF
Processo: RE 112075
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, EM PARTE, E A QUE SE DA
PROVIMENTO, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS, NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512).
PREVALENCIA, QUANTO AO MAIS, DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, IV,
'C', DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL, COM A REDAÇÃO
APROVADA EM 15-10-80 (LITIGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE PREVIDENCIA
SOCIAL).